Tribunal: TJES
Processo: 5006581-31.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006581-31.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS PINHEIRO BRANDAO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5006581-31.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
LUCAS PINHEIRO BRANDAO

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO SA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Conforme consta na sentença combatida:
“A parte autora afirma ter sido contatada por meio de ligação realizada via aplicativo WhatsApp, originada do número (11) 98816-5328, ocasião em foi informado que teria sido contemplado com uma suposta “cota premiada”. Para o recebimento do alegado prêmio, relata que foi exigido que realizasse o depósito de R$ 300,00 (trezentos reais), por meio de link, que direcionava ao Banco Bradesco, enviado durante a conversa. Acreditando na veracidade das informações e na promessa de reembolso imediato, o Requerente efetuou o pagamento conforme instruções recebidas. Após a realização da primeira transferência, sem que houvesse o retorno financeiro prometido, o requerente recebeu novo link do segundo requerido, exigindo pagamento adicional de R$ 1.557,13 (um mil quinhentos e cinquenta e sete reais e treze centavos), sob a mesma alegação de que o valor total seria restituído. Confiando novamente na promessa, realizou o segundo pagamento. Alega que diante da inércia quanto ao prometido reembolso, concluiu que havia sido vítima de estelionato, razão pela qual lavrou Boletim de Ocorrência nº 57402909, informando a autoridade policial do ocorrido, bem como buscou a segunda parte requerida na tentativa de bloquear e posteriormente reaver os valores, contudo sem lograr êxito. Dessa forma, pugna pela condenação das partes requeridas à devolução do valor transferido e a condenação pelos danos morais sofridos.”

O Juízo a quo
julgou a ação improcedente
, entendendo estar presente a excludente de responsabilidade prevista no inciso II, do §3º, do art. 14 do CDC.

A parte Requerente apresentou recurso no id 17300394 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões nos id 17300399 e id 17300401.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Em que pese a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, está evidente nos autos que os transtornos suportados pelo Recorrente ocorreram pela atuação de terceiro fraudador. O golpe descrito foi realizado fora dos sistemas e, de tal forma, que seria impossível a qualquer das partes recorridas intervir para impedir ou prevenir sua ocorrência.

O Juízo pregresso analisou corretamente que as tratativas entre o requerente e o golpista ocorreram fora dos canais oficiais e sem intervenção das empresas recorridas. Cito:
“Ademais, embora a parte autora alegue participação da primeira parte ré, verifico que
todas as tratativas realizadas entre a parte autora e o golpista se deram foram da plataforma
, em outros canais de contato (ligação e mensagens via whatsapp), de modo que essa não teve qualquer participação dos fatos que levaram a parte requerente a realizar a transferência.”

Inequivocamente, as partes requeridas não participaram do golpe praticado, não foram as beneficiárias do valor, nem se mantiveram inertes ao serem acionadas, motivo pelo qual entendo que a parte requerente, lamentavelmente, foi vítima de fraude praticada por terceiro, ao passo que não comprova ato ilícito praticado pelas requeridas, nem que tenham de alguma forma contribuído para a fraude, afastando a sua responsabilidade, eis que estamos diante de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipótese que exclui o dever da parte requerida em indenizar a parte autora. Cito julgado do E. TJES no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
GOLPE DO BOLETO. NÃO DEMONSTRADO VAZAMENTO DE DADOS PELO SISTEMA BANCÁRIO. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR
PELOS PREJUÍZOS. RECURSO PROVIDO. [...] 6. No particular,
não há como imputar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do chamado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos obtiveram conhecimento das informações e dados sigilosos a respeito do consumidor e da operação de financiamento pela própria vítima e autora, inexistindo vazamento de dados pelo sistema bancário, ou qualquer participação da Instituição Financeira
, a se afastar o alegado defeito na prestação do serviço e devolução do montante pago. 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012877-28.2020.8.08 .0048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).
[grifei].

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o juízo sentenciante, pelo que a objurgada sentença não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º do artigo 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)